Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-15
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-09-03
Data de publicação: 2008-09-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 15/06
Acusados:
Arnaldo Mello Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior
João Lúcio Vaz de Mello
José Augusto Bahia Figueiredo
Ementa:
Não obediência aos prazos de prestação de informações obrigatórias da
companhia, bem como a inadequação e incompletude das mesmas quando
prestadas. Multa.

Cisão parcial da Cachoeira Velonorte S/A: (i) reavaliação do ativo da
companhia eivado de vícios; (ii) elaboração de demonstrações financeiras
sem o devido exame de auditoria; (iii) ausência de dados no protocolo de
cisão. Multa.

Não atualização dos créditos habilitados na Concordata Preventiva. Multa.

Divulgação de afirmação falsa. Multa.

Atraso manifesto em relação à publicação e realização de Assembléias
Gerais Ordinárias. Multa.

Irregularidades na apresentação da demonstração financeira referente ao
exercício findo em 31/12/2003. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais) ao acusado José Augusto Bahia Figueiredo por descumprimento ao
disposto no inciso I do art. 13 da Instrução CVM no 202/93, enquanto Diretor de
Relações com Investidores da Cachoeira Velonorte S/A (doravante "Velonorte")
2) Aplicar a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) aos acusados José Augusto Bahia Figueiredo e Arnaldo Mello
Figueiredo Júnior, ambos na qualidade de Diretor da Velonorte, por
descumprimento aos itens 31, 33, 34, 36, 37 e 65 do Pronunciamento IBRACON
aprovado pela Deliberação CVM no 183/95, pela infração ao disposto no art. 12 da
Instrução CVM no 319/99 combinado com o § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76, ao
disposto no inciso II do art. 224 da Lei no 6.404/76, ao disposto no caput do art. 177
da Lei no 6.404/76, ao disposto no caput do art. 132 da Lei no 6.404/76 e ao
disposto no § 2o do art. 176 da Lei no 6.404/76;
3) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao
acusado José Augusto Bahia Figueiredo, na qualidade de Membro do Conselho
1/16

de Administração da Velonorte, por não ter se manifestado, nos termos da
competência que lhe é atribuída pelo item V do art. 142 da Lei no 6.404/76, sobre o
relatório de administração integrante das demonstrações financeiras elaboradas
pela Cachoeira Velonorte S/A para o exercício findo em 31/12/03, preparado sem
levar em consideração os ditames do art. 14 da Instrução CVM no 319/99 e por não
ter escolhido auditores independentes para examinar as demonstrações financeiras
elaboradas para fins de cisão na data-base de 30/06/03, nos termos da
competência prevista no item IX do art. 142 da Lei no 6.404/76;
4) Aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao
acusado Arnaldo Mello Figueiredo, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração da Velonorte, por não ter se manifestado, nos termos da
competência que lhe é atribuída pelo item V do art. 142 da Lei no 6.404/76, sobre o
relatório de administração integrante das demonstrações financeiras elaboradas
pela Cachoeira Velonorte S/A para o exercício findo em 31/12/03, preparado sem
levar em consideração os ditames do art. 14 da Instrução CVM no 319/99 e por não
ter escolhido auditores independentes para examinar as demonstrações financeiras
elaboradas para fins de cisão na data-base de 30/06/03, nos termos da
competência prevista no item IX do art. 142 da Lei no 6.404/76 e pela infração ao
caput do art. 154 da Lei no 6.404/76.
O acusado João Lúcio Vaz de Mello Vale, membro do Conselho de Administração da Cachoeira Velonorte S/A à
época dos fatos, faleceu em 31/08/2007, tendo sido o processo extinto em relação a ele por aplicação analógica do
art. 107, inciso I, do Código Penal.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados e os seus representantes.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Pereira Souto, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Marcos Barbosa Pinto, Sergio Weguelin e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no 15/2006
Interessados: José Augusto Bahia Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior
João Lúcio Vaz de Mello
Diretor-Relator: Eli Loria
2/16

Relatório
Trata-se de Relatório (fls. 1035/1064) apresentado em 18/04/07 pela Comissão de Inquérito em face de José Augusto
Bahia Figueiredo, Arnaldo Mello Figueiredo Júnior e Arnaldo Mello Figueiredo, administradores da companhia aberta
Cachoeira Velonorte S/A ("VELONORTE" ou "Companhia"), por, dentre outras condutas, infringir disposições da Lei no
6.404/76 que se referem às demonstrações financeiras e escrituração contábil, desrespeitando normas sobre
reavaliação de ativos, descumprindo prazos de apresentação de demonstrações financeiras e de realização das
respectivas assembléias gerais (artigos 132 e 133 da Lei das S.A.), por não realizar auditoria específica para fins de
cisão da companhia (conforme dita a Instrução CVM no 319/99 combinada com a Lei no 6.404/76) e agir de modo
contrário aos interesses da companhia, configurando desvio de poder e falta de diligência.
Do andamento do processo
O processo em julgamento teve seu início na Proposta de Instauração de Inquérito Administrativo apresentada no
Relatório de Análise/CVM/SEP/GEA-3/No002/05 (fls. 124/129), datado de 24/03/05, em que são citadas, de forma
breve, as principais condutas que estão sob apreciação.
A Superintendência de Relações com Empresas - SEP, em 29/03/05, com fundamento no Relatório de Análise acima
citado, encaminhou o MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No 050/05 (fls. 002) à Superintendência Geral requerendo abertura de
instauração de inquérito para apurar a participação dos administradores nas condutas supra mencionadas.
Na data de 14/06/05, a Gerência de Fiscalização Externa-5, através do OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-5/No 043/05 (fls.
130/132), com fins de tomar providências preliminares para a instauração de inquérito, requereu à VELONORTE a
documentação necessária à instrução do mesmo.
A resposta da companhia, todavia, teve dados insuficientes, tendo o mesmo ocorrido após a sucessiva expedição do
OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-5/ No 048/05 (fls. 413/414), que mais uma vez intimou a VELONORTE a fornecer cópia das
demonstrações financeiras elaboradas em 30/06/03.
Em virtude da persistência em se enviar dados incompletos à CVM, a VELONORTE foi alvo de inspeção, durante a
qual foram encontradas diversas irregularidades, consignadas no RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/CVM/SFI/GFE-5/No
009/2005, de 21/12/05, acostado às fls. 769/784.
Tendo todos estes fatos e documentos em consideração, foi expedida, em 19/12/06, a Portaria CVM/SGE/No 209/06
(fls. 01), a qual instaurou o inquérito administrativo e designou Comissão de Inquérito para apuração dos fatos que ao
final apresentou seu Relatório, indicando suas conclusões e responsabilidades dos acusados.
Os acusados foram devidamente intimados (fls. 1071/1078), apresentando defesas tempestivas às fls. 1088/1093
(Arnaldo Mello Figueiredo) e fls. 1094/1110 (José Augusto Bahia Figueiredo e Arnaldo Mello Figueiredo, em defesa
conjunta).
Em suas próprias defesas, os acusados propuseram Termos de Compromisso à CVM, nos quais se comprometiam a
pagar, após a celebração dos mesmos, as seguintes quantias: R$ 5.000,00 (Arnaldo Mello Figueiredo), R$ 10.000,00
(José Augusto Bahia Figueiredo) e R$ 2.500,00 (Arnaldo Mello Figueiredo Júnior).
As propostas foram rejeitadas pelo Colegiado (fls. 1189/1190), em 04/03/08, fls. 1189/1190, acompanhando o
entendimento manifestado pelo parecer do Comitê de Termo de Compromisso (fls. 1162/1187), que afirmava ainda
existir uma das irregularidades em julgamento (desatualização do registro da companhia perante a CVM), além de
estar configurada uma desproporção entre a reprovabilidade das condutas em questão e a proposta dos acusados.
O Diretor-Relator foi designado, mediante sorteio, na Reunião do Colegiado realizada em 20/05/08 (fls. 1195).
Dos fatos
A primeira irregularidade diz respeito à não obediência aos prazos de prestação de informações obrigatórias da
companhia, bem como a inadequação e incompletude das mesmas quando estas foram prestadas.
Tal fato acarretou, na data de 08/01/04, a publicação (fls. 07/09), por parte da CVM, do nome da Cachoeira Velonorte
S/A no rol das companhias abertas que encontravam-se inadimplentes há mais de seis meses no que diz respeito ao
envio de informações obrigatórias.
Desde tal ato, sucederam-se várias requisições, por parte da CVM (OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 070/04 – fls. 10/12,
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 130/04, OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 227/04 – fls. 26/29 e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No
3/16

099/05 – fls. 73/74), para que a VELONORTE enviasse de forma completa e adequada as informações obrigatórias a
toda companhia aberta, de acordo com a Instrução CVM no 202/93.
No entanto, como sugere a repetição do envio de ofícios à empresa, as informações prestadas não seguiram o padrão
exigido. Se antes havia atraso na prestação das informações, após o envio dos ofícios o que se verificou foi, além de
uma inadequação no modo de envio das mesmas (como nos documentos enviados pela VELONORTE em fls 16/28 e
50/75, além daquele enviado pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em fls. 33/49), uma insuficiência nos
dados enviados (o que ocorreu no enviado de fls. 79/123, além dos documentos acima referidos que estavam
carentes também da devida formalização).
No que se refere à cisão parcial da Cachoeira Velonorte S/A, a análise divide-se em três pontos primordiais: (1) a
reavaliação do ativo imobilizado; (2) as demonstrações financeiras elaboradas para que se procedesse à cisão; e, (3)
a cisão parcial em si.
Quanto à reavaliação do ativo imobilizado, constatou-se as seguintes irregularidades, que infringiram os itens 31, 33,
34, 36 e 37 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95: (1) a inexistência de controle
analítico que permita identificar o valor contábil de cada bem; (2) a não-especificação do custo corrigido e das
depreciações acumuladas de cada bem; (3) a falta de especificação da vida útil de cada bem reavaliado; e, por fim, a
contabilização do imposto de renda diferido como integrante do Passivo Circulante.
Sobre as demonstrações financeiras elaboradas para a cisão parcial, o principal fato que se mostrou irregular foi o
descumprimento do art. 121 da Instrução CVM no 319/99 e do art. 177, § 3o 2, da Lei no 6.404/76, pela companhia não
ter contratado serviços de auditoria independente para elaborar laudo especial com fins de cisão.
A respeito da cisão parcial em si, o que se contesta é o fato de que o instrumento firmado entre a VELONORTE e a
Cachoeira da Prata não continha os elementos ativos e passivos que eram de propriedade da primeira e seriam
transferidos a esta última (posteriormente isto foi listado, mas sem convalidação do Instrumento de Protocolo e
Justificação da Cisão).
Ademais, foram apontados outros fatos de natureza contábil como a escrituração de valores diferentes entre os livros
societários da VELONORTE e o Instrumento de Protocolo e Justificação da Cisão, levando ao entendimento de que
não havia consistência nos procedimentos contábeis adotados para escrituração e registro da cisão parcial, assim
como infringência a normas societárias e fiscais.
Mais um ponto relevante a ser discutido neste processo é o que se refere à não atualização dos créditos habilitados
na Concordata Preventiva. Isto se aferiu no exame dos balanços apresentados pela VELONORTE, nos exercícios
sociais de 2003 e 2004, nos quais não houve a atualização da dívida referente aos créditos habilitados na concordata,
sendo que, numa situação jurídica como esta, a correção destes valores se opera, via de regra, por índices
previamente determinados. Os administradores, por esta razão, teriam infringido o disposto no caput do art. 1773 da
Lei no 6.404/76.
Também sob julgamento neste processo está a divulgação de afirmação falsa. Isto porque, em "Aviso aos Acionistas"
publicado entre 02 e 06/03/04 (fls. 63), informou-se que encontravam-se disponíveis documentos referidos nos itens I
a V do caput do art. 133 da Lei no 6.404/76, embora a companhia não dispusesse ainda do parecer de auditoria (item
III do mesmo artigo). Este procedimento teria caracterizado desvio de poder em infração ao prescrito no caput do art.
1544 da Lei no 6.404/76.
Irregularidades foram ainda encontradas na elaboração das demonstrações financeiras e na realização das
assembléias gerais, no que tange ao prazo de publicação e realização das mesmas. Enquanto a AGO na qual se
deliberou sobre o exercício social findo em 31/12/02 foi realizada somente em 30/07/03, aquela em que o objeto de
discussão foi o exercício social findo em 31/12/03 se realizou somente na data de 15/12/04. Deste modo, imputou-se
tal atraso aos administradores, que acabaram por não cumprir o prazo estabelecido pelo caput do art. 1325 da Lei no
6.404/76 para realização das Assembléias Gerais Ordinárias.
Por fim, a última conduta sob apreciação se refere às referidas demonstrações financeiras referentes ao exercício
social findo em 31/12/03. Verificou-se que, em tais demonstrações, contrariamente ao disposto no art. 176, § 2o 6,da
Lei no 6.404/76 e ao art. 147 da Instrução CVM no 319/99, contas semelhantes e pequenos saldos foram agregados
com a indicação de sua natureza, mas ultrapassaram 10% do valor do respectivo grupo de contas, além de não
haver, no relatório da administração, qualquer informação sobre a cisão da Velonorte, como, por exemplo, as
vantagens deste ato.
4/16

Das imputações
A Comissão de Inquérito, no seu referido relatório, imputou as seguintes condutas aos acusados:
1. José Augusto Bahia Figueiredo
a. Na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Cachoeira Velonorte S/A, à época dos fatos, por:
"Não enviar à CVM informações periódicas e, assim, manter desatualizado o registro de companhia junto a esta
Autarquia, em descumprimento ao disposto no inciso I do art. 13 da Instrução CVM no 202/93".
a. Na qualidade de Diretor da Cachoeira Velonorte S/A, à época dos fatos, por:
"Promover a reavaliação do ativo imobilizado da companhia eivada de vícios em descumprimento aos
itens 31, 33, 34, 36 e 37 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95;
Elaborar demonstrações financeiras especiais para fins de cisão em 30/06/03 sem providenciar o
devido exame de auditoria destas demonstrações, em infração ao disposto no art. 12 da
Instrução CVM no 319/99 combinado com o § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76;
Não fazer constar no protocolo de cisão relação contendo elementos ativos e passivos que
formariam cada parcela do patrimônio a ser cindido, em infração ao disposto no inciso II do art.
224 da Lei no 6.404/76;
Não atribuir reserva de reavaliação pertinente aos bens cindidos à empresa incorporadora
quando da cisão parcial da Velonorte, em infração ao disposto no item 65 do Pronunciamento
IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95;
Não atualizar os créditos habilitados na concordata, registrados no grupamento do Passivo
Circulante constante dos balanços patrimoniais relativos aos exercícios sociais findos em
31/12/03, 31/12/04 e 31/12/05, em infração ao disposto no caput do art. 177 da Lei no 6.404/76;
Não disponibilizar as demonstrações financeiras elaboradas pela companhia para os exercícios
sociais encerrados em 31/12/02 e 31/12/03 no prazo previsto no caput do art. 133 da lei no
6.404/76 e dar causa ao atraso na realização das respectivas assembléias gerais ordinárias, em
infração ao disposto no caput do art. 132 dessa mesma lei; e
Agrupar saldos de pequeno valor de contas contábeis em rubricas com denominação genérica,
sem obedecer ao limite de 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupamento nas
demonstrações financeiras de 31/12/03, em infração ao disposto no § 2o do art. 176 da Lei no
6.404/76."
a. Na qualidade de membro do Conselho de Administração da Cachoeira Velonorte S.A., à época dos
fatos, por deixar de ser diligente no exercício de suas funções, em infração ao disposto no art. 153 da
Lei no 6.404/76, por:
"Não ter se manifestado, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo item V do art. 142 8 da Lei
no 6.404/76, sobre o relatório de administração integrante das demonstrações financeiras elaboradas
pela Cachoeira Velonorte S/A para o exercício findo em 31/12/03, preparado sem levar em
consideração os ditames do art. 14 da Instrução CVM no 319/99; e
Não ter escolhido auditores independentes para examinar as demonstrações financeiras elaboradas
para fins de cisão na data-base de 30/06/03, nos termos da competência prevista no item IX do art. 142
da Lei no 6.404/76."
1. Arnaldo Mello Figueiredo Júnior
a. Na qualidade de Diretor da Cachoeira Velonorte S/A, à época dos fatos, por:
"Promover a reavaliação do ativo imobilizado da companhia eivada de vícios em descumprimento
aos itens 31, 33, 34, 36 e 37 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no
183/95;
Elaborar demonstrações financeiras especiais para fins de cisão em 30/06/03 sem
5/16

providenciar o devido exame de auditoria destas demonstrações, em infração ao disposto
no art. 12 da Instrução CVM no 319/99 combinado com o § 3o do art. 177 da Lei no
6.404/76;
Não fazer constar no protocolo de cisão relação contendo elementos ativos e passivos que
formariam cada parcela do patrimônio a ser cindido, em infração ao disposto no inciso II
do art. 224 da Lei no 6.404/76;
Não atribuir reserva de reavaliação pertinente aos bens cindidos à empresa incorporadora
quando da cisão parcial da Velonorte, em infração ao disposto no item 65 do
Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95;
Não atualizar os créditos habilitados na concordata, registrados no grupamento do Passivo
Circulante constante dos balanços patrimoniais relativos aos exercícios sociais findos em
31/12/03, 31/12/04 e 31/12/05, em infração ao disposto no caput do art. 177 da Lei no
6.404/76;
Não disponibilizar as demonstrações financeiras elaboradas pela companhia para os
exercícios sociais encerrados em 31/12/02 e 31/12/03 no prazo previsto no caput do art.
133 da lei no 6.404/76 e dar causa ao atraso na realização das respectivas assembléias
gerais ordinárias, em infração ao disposto no caput do art. 132 dessa mesma lei; e
Agrupar saldos de pequeno valor de contas contábeis em rubricas com denominação
genérica, sem obedecer ao limite de 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupamento
nas demonstrações financeiras de 31/12/03, em infração ao disposto no § 2o do art. 176
da Lei no 6.404/76."
1. Arnaldo Mello Figueiredo
a. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Cachoeira Velonorte S.A., à época
dos fatos, deixou de ser diligente no exercício de suas funções, em infração ao disposto no art.
153 da Lei no 6.404/76, por:
"Não ter se manifestado, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo item V do art.
142 da Lei no 6.404/76, sobre o relatório de administração integrante das demonstrações
financeiras elaboradas pela Cachoeira Velonorte S.A. para o exercício findo em 31/12/03,
preparado sem levar em consideração os ditames do art. 14 da Instrução CVM no 319/99;
Não ter escolhido auditores independentes para examinar as demonstrações financeiras
elaboradas para fins de cisão na data-base de 30/06/03, nos termos da competência
prevista no item IX do art. 142 da Lei no 6.404/76; e
Prestar informação falsa ao fazer publicar "Aviso aos Acionistas" informando que estavam
disponíveis na sede da companhia os documentos explicitados nos itens I a V do caput do
art. 133 da Lei no 6.404/76, adotou conduta contrária aos interesses da companhia e do
bem público, em evidente desvio de poder, em infração ao caput do art. 154 da Lei no
6.404/76."
Cabe observar que João Lúcio Vaz de Mello Vale, membro do Conselho de Administração da Cachoeira
Velonorte S/A, à época dos fatos, e acusado de infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76,
faleceu em 31/08/07, conforme Certidão de Óbito de fls. 1149, devendo o processo ser extinto em
relação ao mesmo por aplicação analógica do artigo 107, inciso I9, do Código Penal.
Das defesas
Devidamente intimados (fls. 1071/1078), os acusados apresentaram as seguintes defesas, em síntese:
Arnaldo Mello Figueiredo (fls. 1088/1093):
que, a despeito do registro da Cachoeira Velonorte na CVM como companhia aberta, os
fatos demonstram que a empresa possui caráter de sociedade "eminentemente familiar",
razão pela qual não deveria responder por exigências típicas de companhias abertas;
6/16

que a ausência de auditores independentes para analisar as demonstrações financeiras
elaboradas para fins de cisão se deu em razão da paralisação deste processo, em
decorrência de uma recusa, por parte da JUCESP, em arquivar os atos a este
procedimento pertinentes;
sobre o Relatório da Administração, afirma que "este já se encontra devidamente
aprovado pela assembléia geral da companhia", sendo que as condutas dos
administradores a este respeito (e a outros pontos do processo) não poderiam ter sido
exercidas de modo diverso, em virtude da difícil situação da companhia – à época,
concordatária;
a respeito da divulgação de afirmação falsa, admite o fato de que não havia à disposição o
parecer dos auditores, mas argumenta-se que isto ocorrera somente pela crítica situação
financeira da companhia, sendo de extrema necessidade a convocação de uma
assembléia geral ordinária, não havendo possibilidade de convocar este órgão da empresa
sem a publicação do referido anúncio.
José Augusto Bahia Figueiredo e Arnaldo Mello Figueiredo Júnior em defesa conjunta (fls.
1094/1110):
que embora houvesse registro da Cachoeira Velonorte como companhia aberta junto à
CVM, a empresa se configurava como uma sociedade anônima fechada de caráter
familiar, o que afastaria a exigência de se conformar à legislação que se direciona a
sociedades anônimas abertas;
que pelo fato de no presente momento já haver a devida atualização dos registros da
companhia junto à CVM não deveria responsabilizar-se os administradores por eventuais
atrasos ou insuficiências nas informações prestadas;
no que tange à disponibilização de demonstrações financeiras pela companhia e da
realização das AGO’s fora do prazo legal, sustenta que, em período posterior ao que está
sob julgamento, foram disponibilizadas as referidas demonstrações, e, ainda, foi
contratada auditoria independente para elaborar parecer nos termos legais;
afirma estarem, no presente momento, atualizados e corrigidos os dados sobre
agrupamento de saldos de pequeno valor de contas contábeis em rubricas genéricas,
assim como os créditos habilitados na concordata;
sobre as irregularidades na operação de cisão parcial da companhia, defende que o não
cumprimento das exigências para tal processo se deu em virtude da recusa, por parte da
JUCESP, em registrar os respectivos atos societários, o que paralisou este procedimento;
sustenta que a não satisfação das exigências legais para os atos societários em
julgamento se deu unicamente em virtude da situação financeira da companhia,
reconhecidamente crítica, dado que, à época, encontrava-se em concordata
É o relatório.
Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2008.
Eli Loria
Diretor-Relator
Notas:
1) Art. 12. As demonstrações financeiras que servirem de base para operações de incorporação, fusão e
cisão envolvendo companhia aberta deverão ser auditadas por auditor independente registrado na CVM.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, ainda, aos casos de incorporação de ações previstos
no art. 252 da Lei no 6.404/76.
2) § 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por auditores independentes
7/16

registrados na mesma comissão.
3) Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
4) Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da
empresa.
5) Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
6) § 2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos
poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor
do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas
contas" ou "contas-correntes".
7) Art. 14. No relatório da administração, relativo ao exercício em que tiver sido efetuada qualquer
operação de incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta, deverá ser dedicado capítulo ou
parte específica, devidamente destacada, relacionando-se, item a item, todos os custos de transação
suportados pela companhia em virtude da operação, assim como o quantitativo das economias e demais
vantagens já auferidas em razão da mesma.
Parágrafo único. O relatório aludido no caput deste artigo e os relatórios dos dois exercícios seguintes
conterão, sem prejuízo de outras informações devidas, exposição pormenorizada das mudanças
ocorridas na administração e na condução dos negócios, relacionadas ou decorrentes da operação.
8) Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito
dispuser o estatuto;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir;
VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição;
VIII - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo permanente, a
constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
§ 1o Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do conselho de
administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
§ 2o A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado,
8/16

dos conselheiros eleitos na forma do art. 141, § 4o, se houver.
9) Extinção da punibilidade
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 15/2006
Interessados: José Augusto Bahia Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior
João Lúcio Vaz de Mello
Diretor-Relator: Eli Loria
VOTO
Conforme relatado, o presente processo se refere à infração aos artigos 132, 142, 154, 176 e 177, da
Lei no 6.404/76, artigos 31, 33, 34, 36, 37 e 65 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela
Deliberação CVM no 183/95 e artigo 14 da Instrução CVM no 319/99 no que concerne ao dever de
diligência de administradores da companhia aberta Cachoeira Velonorte S/A ("VELONORTE" ou
"Companhia"), a apresentação de documentos obrigatórios e realização de Assembléias Gerais.
Por tais condutas foram imputados José Augusto Bahia Figueiredo, Arnaldo Mello Figueiredo e Arnaldo
Mello Figueiredo Júnior. João Lúcio Vaz de Mello, conforme o relatório deste voto, faleceu, portanto,
nada direi sobre este interessado ficando o mesmo excluído do feito.
Observo, ainda, que a VELONORTE integra a relação de companhias abertas inadimplentes com as
informações devidas pela Instrução CVM no 202/93 publicada em 03/07/08.
Abaixo, analiso as condutas separadas de cada interessado.
(i) Não obediência aos prazos de prestação de informações obrigatórias da companhia,
bem como a inadequação e incompletude das mesmas quando prestadas.
A primeira irregularidade diz respeito à não obediência aos prazos de prestação de informações
obrigatórias da companhia, bem como a inadequação e incompletude das mesmas quando estas foram
prestadas.
Em sede de defesa, em consonância de argumentos, os acusados alegaram que a Companhia possui
um eminente caráter familiar, portanto podendo se escusar de prestar à CVM as informações
consideradas obrigatórias pela legislação societária pertinente.
A este respeito, é dever de toda e qualquer sociedade anônima aberta seguir a legislação societária e
todos os atos da CVM pertinentes, independentemente do caráter da Companhia, se familiar ou não, art.
8o, V, da Lei 6385/761.
A VELONORTE uma vez registrada como Companhia Aberta, deve, obrigatoriamente, nos termos dos
artigos 13, 16 e 172 da Instrução CVM no202/93 e suas alterações posteriores, manter atualizado o
próprio registro perante a CVM e ao mercado.
A prestação de tais informações, nos termos do art. 6o da Instrução CVM no 202/1993, cabe
precipuamente ao Diretor de Relação com Investidores, cargo desenvolvido no caso em tela, pelo Sr.
José Augusto Bahia Figueiredo. Desta maneira, é este quem deve responder pelo descumprimento da
norma, de acordo com demais precedentes3.
9/16

Em outra oportunidade assim já se manifestou o Diretor Sérgio Weguelin, quando do julgamento do
Processo Administrativo Sancionador RJ2007/10965:
[..]"Como a CVM tem reiteradamente decidido
, problemas com a elaboração de parecer dos auditores independentes, falta
de recursos financeiros, ou até mesmo a paralisação das atividades da
companhia ou a decretação de sua falência não são motivos suficientes
para afastar a obrigação do DRI da companhia de divulgar as informações
exigidas. Nestas hipóteses, o DRI deve adotar medidas paliativas para
manter o mercado minimamente informado"[..]
(ii) Cisão parcial da Cachoeira Velonorte S/A
De acordo com todo o relatado sobre o procedimento de cisão da Companhia, foram identificadas três
irregularidades substanciais.
Os interessados José Augusto Figueiredo e Arnaldo Mello Figueiredo Júnior, na qualidade de Diretores
da Companhia foram imputados, no que concerne o procedimento de cisão, por: (i) promover a
reavaliação do ativo imobilizado da companhia eivada de vícios em descumprimento aos itens 31, 33,
34, 36 e 37 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95; (ii) elaborar
demonstrações financeiras especiais para fins de cisão em 30/06/03 sem providenciar o devido exame
de auditoria destas demonstrações, em infração ao disposto no art. 12 da Instrução CVM no 319/99
combinado com o § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76; (iii) não fazer constar no protocolo de cisão
relação contendo elementos ativos e passivos que formariam cada parcela do patrimônio a ser cindido,
em infração ao disposto no inciso II do art. 224 da Lei no 6.404/76; e (iv) não atribuir reserva de
reavaliação pertinente aos bens cindidos à empresa incorporadora quando da cisão parcial da
VELONORTE, em infração ao disposto no item 65 do Pronunciamento IBRACON aprovado pela
Deliberação CVM no 183/95.
Ainda no contexto da cisão, Arnaldo Mello Figueiredo, Presidente do Conselho de Administração, foi
imputado por não ter escolhido auditores independentes para examinar as demonstrações financeiras
elaboradas para fins de cisão na data-base de 30/06/03, nos termos da competência prevista no item IX
do art. 142 da Lei no 6.404/76.
No caso, verifica-se que os diretores da Velonorte não cumpriram as determinações contidas no
Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95 como ao não efetivarem a
contabilização o imposto de renda diferido a crédito de Provisão específica classificada no Passivo
Exigível a Longo Prazo, ao não individualizar bens objeto da nova avaliação sem indicar o custo
corrigido e as respectivas depreciações acumuladas e sem conter a especificação da vida útil
econômica remanescente dos bens reavaliados.
Assim, não foram adimplidos os deveres legais de reavaliar o ativo imobilizado conforme o
Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95, bem como está constatado que
não foi providenciado o devido exame de auditoria destas demonstrações.
A defesa, neste ponto uníssona, alegou que o procedimento de cisão foi paralisado, em função da
recusa da JUCESP de arquivar os atos pertinentes ao procedimento em questão. Entretanto, a recusa
da JUCESP, sob o meu ponto de vista, em nada poderia impedir o devido cumprimento da Lei. Razão
pela qual devem ser mantidas as imputações sugeridas.
(iii) Não atualização dos créditos habilitados na Concordata Preventiva
Apurou-se que nos balanços referentes aos exercícios de 2003 e 2004 a administração da Companhia
não atualizou o valor dos créditos habilitados na Concordata Preventiva, infringindo, por conseguinte, o
Art. 177 caput, da Lei 6.404/76.
Os acusados defenderam-se dizendo, quando da apresentação da defesa, que a presente irregularidade
fora sanada.
Muito embora tenha sido sanada a irregularidade, a correção posterior não isenta de punição o
responsável pela não atualização. O simples fato de concluir um balanço fora das especificações já
10/16

constitui infração punível, não importando, para efeitos de sanção administrativa se houve reparação do
dano, sendo considerado, entretanto, na dosimetria da pena.
(iv) Divulgação de afirmação falsa
Arnaldo Mello Figueiredo foi acusado de divulgar informação falsa ao mercado. No "Aviso aos
Acionistas" publicado entre 02 e 06/03/04 (fls. 63), informou-se que encontravam-se disponíveis
documentos referidos nos itens I a V do caput do art. 133 da Lei no 6.404/76, embora a companhia não
dispusesse ainda do parecer de auditoria (item III do mesmo artigo). Concluiu-se, portanto, que o
procedimento teria caracterizado desvio de poder em infração ao prescrito no caput do art. 1546 da Lei
no 6.404/76.
A defesa admitiu a publicação de inverdade no que toca a disponibilidade dos documentos, mas afirma
que a crítica situação econômica da Companhia obstou a realização do procedimento correto.
De fato a alegação da Companhia procede em relação às dificuldades econômicas que enfrentava, isto
se apreende da existência de uma concordata preventiva. No entanto, não se justifica de forma alguma
a publicação de notícia que não é verdade.
Ora, se há a exigência de que se publique o aviso a que se refere o art. 113 da lei societária é
exatamente porque existe a preocupação de se deixar o mercado bem informado, o que, por óbvio,
justifica o expurgo da falácia, do boato e da inverdade, importando na completude das informações
divulgadas. Desta maneira, necessária se faz a aplicação de punição por esta conduta.
( v ) Atraso manifesto em relação à publicação e realização de Assembléias Gerais
Ordinárias
José Augusto Bahia Figueiredo e Arnaldo Mello Figueiredo Júnior foram apontados, na qualidade de
Diretores da Companhia como responsáveis pelo atraso flagrante na publicação e realização de
Assembléia Geral Ordinária.
Em defesa, disseram que no momento da apresentação da defesa conjunta as irregularidades já
estariam sanadas.
Novamente o argumento da defesa deságua na falta de consistência, de forma a não escusar o
comportamento ilícito. Cabe rememorar as palavras do Diretor Relator do Processo Administrativo
Sancionador No RJ2005/2933, julgado em 11/01/06:
[..]"Além disso, com a não convocação das assembléias gerais nos anos em
questão, deixou-se de tomar as contas dos administradores, além de não
terem sido examinadas, discutidas e votadas as demonstrações financeiras
que, não chegaram, sequer, a serem elaboradas pela diretoria,
incumbências estas, dentre outras, inerentes às atribuições do conselho de
administração. O difícil momento pelo qual passou a Companhia deveria dar
ensejo, ao meu ver, a um maior cuidado por parte do presidente do conselho
no sentido de convocar as AGOs, seja por meio da publicação prevista na
Lei 6.404/76 ou, na sua impossibilidade, mediante divulgação na imprensa e
na internet, o que não ocorreu."
Muito embora a Companhia esteja passando por um período de extremo desconforto financeiro, a
realização de Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, observados os requisitos legais, é obrigação de
todas as sociedades anônimas, nos termos do art. 132 da Lei no 6.404/76. A falta de diligência da
administração nesse particular é flagrante.
(vi) Irregularidades na apresentação da demonstração financeira referente ao
Exercício findo em 31/12/03
A última conduta sob apreciação recai sobre as aludidas demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31/12/03. Verificou-se que, em tais demonstrações, contrariamente ao disposto
no art. 176, § 2o 5,da Lei no 6.404/76 e ao art. 14 8 da Instrução CVM no 319/99, contas semelhantes e
pequenos saldos foram agregados com a indicação de sua natureza, mas ultrapassaram 10% do valor
do respectivo grupo de contas.
11/16

Arnaldo Mello Figueiredo e José Augusto Bahia Figueiredo, enquanto membros do Conselho de
Administração foram responsabilizados por se omitirem em face da irregularidade em pauta.
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior e José Augusto Bahia Figueiredo, enquanto Diretores da Companhia
foram acusados de agrupar saldos de pequeno valor de contas contábeis em rubricas com denominação
genérica, sem obedecer ao limite de 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupamento nas
demonstrações financeiras de 31/12/03, em infração ao disposto no § 2o do art. 176 da Lei no 6.404/76.
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior e José Augusto Bahia Figueiredo alegaram que o agrupamento irregular
de saldos foi corrigido, não subsistindo a infração.
Novamente, vale ressaltar que a eliminação de irregularidades não redunda em exoneração de
punibilidade. Em outros termos, em face da infração, nasce a pretensão punitiva do Estado de forma que
mesmo em face da correção da infração, o Estado continua sendo titular da possibilidade de punição
uma vez apuradas as responsabilidades respectivas, fosse de outro modo, assim constaria da norma.

(vii) Antecedentes
Para efeitos de aplicação de penalidade administrativa, apresento a seguir a lista de precedentes de
cada um dos acusados que, de fato, não caracterizam reincidência uma vez que o julgamento em grau
de recurso deu-se após os fatos objeto do presente processo, aplicando-se, analogicamente o art. 637
do Código Penal.
José Augusto Bahia Figueiredo foi considerado culpado em 2 Processos Administrativos Sancionadores
da CVM, (i) TA/RJ2001/8045, julgado em 20/12/02 e transitado em julgado, condenado à pena de multa
no valor de R$ 20.000,00, por infração ao art. 142, §3o, IX, da Lei no 6.404/76 e por não realização de
auditoria nas Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/97, 31/12/98, 31/12/99 e
31/12/00. O julgamento pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional ocorreu em
05/04/04, mantendo a decisão integralmente. Em 16/08/05 o pagamento parcelado da multa teve início;
(ii) RJ1996/00828, Rito Sumário, julgado em 13/05/96 e transitado em julgado, condenado à pena de
advertência por infração ao art. 16 da Instrução CVM no 202/93.
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior foi considerado culpado no TA/RJ2001/8045, já mencionado acima,
condenado à pena de multa no valor de R$2.500,00, por infração ao art. 142, §3o, IX, da Lei no 6.404/76
e por não realização de auditoria nas Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/97,
31/12/98, 31/12/99 e 31/12/00. O julgamento pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional ocorreu em 05/04/04, mantendo a decisão integralmente. Em 16/08/05 o pagamento parcelado
da multa teve início.
Arnaldo Mello Figueiredo foi considerado culpado no TA/RJ2001/8045, juntamente com os outros
interessados em questão, condenado à pena de multa no valor de R$10.000,00, por infração ao art. 142,
§3o, IX, da Lei no 6.404/76 e por não realização de auditoria nas Demonstrações Financeiras dos
exercícios findos em 31/12/97, 31/12/98, 31/12/99 e 31/12/00. O julgamento pelo Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional ocorreu em 05/04/04, mantendo a decisão integralmente. Não há
registro de pagamento por parte do Sr. Arnaldo Mello Figueiredo.

(vii) Conclusão
Em face de todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto no seguinte sentido:

José Augusto Bahia Figueiredo
aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 por descumprimento ao disposto
no inciso I do art. 13 da Instrução CVM no 202/93, enquanto Diretor de Relações com
Investidores da Cachoeira Velonorte S/A;
aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$30.000,00 enquanto Diretor da Cachoeira
12/16

Velonorte S/A, pelo descumprimento aos itens 31, 33, 34, 36, 37 e 65 do Pronunciamento
IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95, por infração ao disposto no art. 12 da
Instrução CVM no 319/99 combinado com o § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76, ao disposto no
inciso II do art. 224 da Lei no 6.404/76, ao disposto no caput do art. 177 da Lei no 6.404/76, pela
infração ao disposto no caput do art. 132 da Lei no 6.404/76, ao disposto no § 2o do art. 176 da
Lei no 6.404/76; e,
aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 enquanto Membro do Conselho
de Administração da Cachoeira Velonorte S/A, por não ter se manifestado, nos termos da
competência que lhe é atribuída pelo item V do art. 1428 da Lei no 6.404/76, sobre o relatório de
administração integrante das demonstrações financeiras elaboradas pela Cachoeira Velonorte
S/A para o exercício findo em 31/12/03, preparado sem levar em consideração os ditames do art.
14 da Instrução CVM no 319/99 e por não ter escolhido auditores independentes para examinar
as demonstrações financeiras elaboradas para fins de cisão na data-base de 30/06/03, nos
termos da competência prevista no item IX do art. 142 da Lei no 6.404/76.
Arnaldo Mello Figueiredo Júnior
aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$30.000,00 na qualidade de Diretor da
Cachoeira Velonorte S/A por descumprimento aos itens 31, 33, 34, 36, 37 e 65 do
Pronunciamento IBRACON aprovado pela Deliberação CVM no 183/95, pela infração ao disposto
no art. 12 da Instrução CVM no 319/99 combinado com o § 3o do art. 177 da Lei no 6.404/76, ao
disposto no inciso II do art. 224 da Lei no 6.404/76, ao disposto no caput do art. 177 da Lei no
6.404/76, ao disposto no caput do art. 132 da Lei no 6.404/76 e ao disposto no § 2o do art. 176 da
Lei no 6.404/76.

Arnaldo Mello Figueiredo
aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$30.000,00 na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração da Cachoeira Velonorte S.A. por "Não ter se manifestado, nos termos
da competência que lhe é atribuída pelo item V do art. 142 da Lei no 6.404/76, sobre o relatório de
administração integrante das demonstrações financeiras elaboradas pela Cachoeira Velonorte
S.A. para o exercício findo em 31/12/03, preparado sem levar em consideração os ditames do
art. 14 da Instrução CVM no 319/99", não ter escolhido auditores independentes para examinar as
demonstrações financeiras elaboradas para fins de cisão na data-base de 30/06/03, nos termos
da competência prevista no item IX do art. 142 da Lei no 6.404/76 e pela infração ao caput do art.
154 da Lei no 6.404/76.
É o VOTO.
Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2008.

Eli Loria
Diretor-Relator

Notas:
1) Art . 8o - LEI No 6.385/1976 - Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em
balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório.
2) Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:
I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em
que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações
13/16

periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados; e
II - colocar as informações referidas no inciso I à disposição dos titulares de valores mobiliários, no
departamento de acionistas da companhia; e
III - proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias após a ocorrência
de qualquer alteração.
Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações
periódicas, nos prazos especificados:
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com
a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do
relatório da administração e do parecer do auditor independente:
Art. 17. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações
eventuais, nos prazos especificados:
VII - informação sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações financeiras
especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso, situação dos debenturistas
quanto ao recebimento das quantias investidas, no mesmo dia da entrada do pedido em juízo;
3) Neste sentido: Processos Administrativos Sancionadores de Rito Sumário no 2006/0804, julgado em
31.10.06, 2006/7830 e 2006/8065, ambos julgados em 10/07/07. Existem, ainda os Processos
Administrativos Sancionadores de Rito Ordinário no 2005/2933, julgado em 11/01/06 e o processo
RJ2001/11808, julgado em 02/10/07.
4) Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da
empresa.
5) § 2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos
poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor
do respectivo grupo de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas
contas" ou "contas-correntes".
6) Art. 14. No relatório da administração, relativo ao exercício em que tiver sido efetuada qualquer
operação de incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta, deverá ser dedicado capítulo ou
parte específica, devidamente destacada, relacionando-se, item a item, todos os custos de transação
suportados pela companhia em virtude da operação, assim como o quantitativo das economias e demais
vantagens já auferidas em razão da mesma.
Parágrafo único. O relatório aludido no caput deste artigo e os relatórios dos dois exercícios seguintes
conterão, sem prejuízo de outras informações devidas, exposição pormenorizada das mudanças
ocorridas na administração e na condução dos negócios, relacionadas ou decorrentes da operação.
7) Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em
julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.
8) Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito
dispuser o estatuto;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir;
14/16

VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição;
VIII - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo permanente, a
constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;
IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
§ 1o Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do conselho de
administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
§ 2o A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado,
dos conselheiros eleitos na forma do art. 141, § 4o, se houver.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 15/06

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 15/06 realizada no dia 03 de setembro de 2008.
Acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Sergio Weguelin
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 15/06
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 15/06 realizada no dia 03 de setembro de 2008.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 15/06
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 15/06 realizada no dia 03 de setembro de
2008.
Acompanho o bem lançado voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, por
unanimidade de votos, nos exatos termos do seu voto, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário da decisão do Colegiado da CVM, no prazo legal, ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional.
15/16

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
16/16